Tribunal: TJDFT
Processo: 0054973-34.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECURSO AUTOMÁTICO DO PRAZO LEGAL. PENHORA DEFERIDA, MAS NÃO EFETIVADA. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto dos autos.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se a paralisação do feito decorreu da culpa exclusiva do Poder judiciário relacionada à ausência de apreciação tempestiva de pedido de penhora formulado pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição, matéria de ordem pública, é a extinção da pretensão pelo decurso do prazo legal, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais, situações que, no caso das execuções fiscais, estão elencadas no artigo 40 da Lei 6.830/80.
4. Em sede repetitiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que “[o] prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução" e que “[h]avendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 e 569, respectivamente).
5. Configurada a regularidade dos trâmites processuais relativos à execução fiscal e o decurso do prazo prescricional estampado na lei sem a incidência de marcos interruptivos, é cogente o reconhecimento da extinção da pretensão executória dos créditos tributários pelo decreto de prescrição.
6. O simples encaminhamento dos autos processuais para digitalização não representa fator de suspensão da contagem do prazo prescricional, em razão da ausência de previsão legal para tanto.
7. A ausência de efetividade da ordem de penhora deferida durante o curso do feito não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.340.553/RS; Acórdão 1913499, 0001294-13.2017.8.07.0005, Rel: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, 28/08/2024; Acórdão 1903583, 0038136-72.2015.8.07.0001, Rel: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, 07/08/2024.